Tribunal: TJDFT
Processo: 0713492-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
DESPACHO Após o julgamento do recurso, a agravada manifestou seu descontentamento com a decisão do colegiado. Nada a prover quanto à petição de ID 16803688. Aguarde-se o trânsito em julgado. Não havendo recurso, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403